Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-33.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005975-33.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SARA ADELINO SANTOS - ME - CNPJ: 20.903.355/0001-06 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), VANESSA SIANO DA SILVA - CPF: 960.805.661-68 (APELADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). 2. Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005975-33.2019.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por SARA ADELINO SANTOS - ME
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da medida cautelar de “
Produção Antecipada de Prova
” (Proc. n. 1005975-33.2019.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra VANESSA SIANO DA SILVA, homologou a prova produzida nos autos, extinguindo o processo com resolução do mérito, e impôs à autora ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (cf. Id. n. 96791748).

A apelante sustenta que as custas processuais e honorários devem ser impostos à requerida/apelada, já que a apelada se recusou a resolver o imbróglio de maneira extrajudicial e amigável, por discordância quanto aos valores cobrados pela autora, e além disso, apresentou contestação.

Ademais,

a prova produzida foi favorável à autora, pelo que não há como negar que a requerida deu causa ao ajuizamento da demanda.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja invertido os ônus sucumbenciais (cf. Id. n. 96791750).

Nas contrarrazões de Id. n. 96791755, a apelada combate as razões do apelo e pede o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
medida cautelar de produção antecipada de provas não objetiva a declaração de direito ou a obtenção imediata de qualquer condenação, mas apenas produzir e resguardar prova a ser possivelmente utilizada na demanda principal. Sendo assim, realizada a produção da prova na forma como requerida pela parte autora, resta ao julgador, sem externar qualquer opinião pessoal, mormente sobre o mérito da prova produzida, simplesmente proferir sentença homologatória.

Não há, assim, caráter declaratório ou condenatório na decisão, não faz coisa julgada material, o procedimento é incompatível com a noção de vencedor e vencido, porque não se sabe se pela prova produzida restou demonstrado ou não o fato que o requerente pretendia demonstrar ou, ainda que demostrado o fato, se dele decorre o direto vindicado. Esses aspectos só poderão ser verificados na ação principal, em que se definirá a parte vencia na causa, já que o presente procedimento visa, apenas, preservar prova que, com a demora do ajuizamento da ação principal, poderia se deteriorar.

Em cautelares de antecipação de provas, portanto, há sucumbência apenas se houver oposição à propositura do feito/produção da prova, hipótese em que o procedimento de jurisdição voluntária se torna contencioso.

No presente caso, a apelante alega que houve pretensão resistida, tanto extrajudicialmente, porque a requerida se negou a cumprir sua obrigação contratual, e a celebrar acordo, quanto judicialmente, porque apresentou contestação.

Porém, a resistência extrajudicial apontada pela apelante não diz respeito à produção da prova requerida no presente processo, mas, sim ao mérito da ação que a autora pretende ajuizar.

Além disso, da “contestação” apresentada pela requerida também não consta qualquer resistência à prova que a autora pretendia produzir, tanto é que a petição foi intitulada como “manifestação” (cf. Id. n.

96791687), na qual a requerida concordou com a realização da prova pericial, formulou quesitos, e indicou assistente técnico.

Portanto, sequer houve
lide, de modo que é na demanda principal que o vencido será condenado a pagar as despesas do processo, inclusive do acautelatório.

Nesse sentido, posiciona-se o STJ ao entender que “
não cabe honorários em medida cautelar de produção antecipada de provas, porque não há lide a justificá-los (REsp no 401.003/SP, DJ de 26/8/02; REsp no 39.441/BA, Relator o Senhor Ministro Cláudio Santos, DJ de 07/3/94; REsp no 109.139/RS, Relator o Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 28/8/00). Também na Primeira Turma há precedente no mesmo sentido (REsp no 21.418/SP, Relator o Senhor Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 16/8/93). O fundamento central é o de que a medida não envolve litígio, não havendo vencedor nem vencido
” (REsp 633.521/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 30/10/2006).

No mesmo toar, destaco recente precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO”.1. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Esse também é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ – AREsp 1144168/MA)” (TJMT - Ap 145078/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo apenas a homologação da prova produzida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022